Tribunal: TJDFT
Processo: 0000151-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. Embargos de Declaração em RSE 0000151-59.2021.8.07.0001 Embargante EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME ARAGÃO Embargados LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT’ANNA, GLAUCIA MARA COELHO, JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA SANCHES E GUSTAVO HIROSHI NAKATA DESPACHO Em face dos embargos de declaração opostos pelo embargante Eugênio José Guilherme Aragão (ID 26822156), dê-se vista aos Embargados. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator